Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, inexistindo citação ou o comparecimento espontâneo do Réu, entende-se pela impossibilidade de condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não angularizada a relação processual entre as partes.
2. Por outro lado, tendo havido a citação da Ré para responder pela demanda, inclusive com apresentação de Embargos à Monitória, a relação jurídica processual se perfectibilizou antes da extinção do processo sem resolução do mérito, de modo que cabível a condenação do Autor ao pagamento da verba honorária, com fulcro no princípio da causalidade e tendo em vista a sucumbência na ação.
3. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória.
4. No caso em que há proveito econômico pretendido e não alcançado pelo Autor, equivalente ao valor atribuído à demanda, a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o referido proveito econômico.
5. Apelação conhecida e provida.